Tribunal: TJES
Processo: 5000696-24.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000696-24.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA MADALENA HEHER VAZ

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000696-24.2022.8.08.0052

APELANTE
: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADA
: MARIA MADALENA HEHER VAZ

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. TEMA 1061 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de refinanciamento de empréstimo consignado, determinou o restabelecimento dos pactos originais e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora, consumidora idosa e hipervulnerável, nega a autenticidade das assinaturas nos novos instrumentos contratuais utilizados para liquidar empréstimos anteriores e gerar novos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de depoimento pessoal da autora; (ii) verificar a validade dos contratos de refinanciamento diante da impugnação da assinatura; (iii) analisar se os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracterizam dano moral; e (iv) definir o índice de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à verba indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de depoimento pessoal quando os elementos dos autos, notadamente a necessidade de prova técnica grafotécnica, são suficientes para o convencimento do juízo, especialmente se a instituição financeira desistiu expressamente da perícia judicial. 4. De acordo com o Tema Repetitivo 1061 do STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira. A ausência de perícia grafotécnica e a apresentação de parecer unilateral não são suficientes para comprovar a validade do negócio jurídico. 5. O dano moral decorrente de empréstimo fraudulento não é in re ipsa, todavia, resta caracterizado quando há circunstâncias agravantes, como a privação de verba alimentar (aposentadoria e pensão) de pessoa idosa, comprometendo sua subsistência básica e extrapolando o mero dissabor. 6. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à jurisprudência da Corte em casos análogos. 7. Conforme orientação do STJ, a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais, a atualização deve ser feita exclusivamente pela taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que o valor da condenação a título de danos morais, a partir da data do arbitramento, seja atualizado exclusivamente pela taxa SELIC.
Tese de julgamento: “1. Na hipótese de impugnação de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do Tema 1061 do STJ. 2. A privação indevida de recursos de natureza alimentar pertencentes a consumidor idoso, mediante fraude em empréstimo consignado, caracteriza dano moral passível de reparação. 3. A taxa SELIC é o índice exclusivo de atualização da verba indenizatória por danos morais a partir do seu arbitramento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371 e 429, II; CC, art. 169; Súmula 362 do STJ; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2121413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000696-24.2022.8.08.0052

APELANTE
: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADA
: MARIA MADALENA HEHER VAZ

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da preliminar suscitada.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A instituição financeira argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que era indispensável a colheita do depoimento pessoal da autora para elucidar a dinâmica da contratação e o proveito econômico obtido.

Sem razão. Conforme a sistemática do Código de Processo Civil (arts. 370 e 371), o magistrado é o destinatário das provas, incumbindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento motivado.

No caso, a controvérsia gravita em torno da autenticidade das assinaturas apostas em contratos bancários. Trata-se de questão que exige prova técnica (pericial grafotécnica) ou documental robusta, sendo o depoimento pessoal da autora, que nega a contratação desde a exordial, medida inócua para desconstituir o vício de vontade alegado.

Ademais, verifica-se que o apelante requereu expressamente o
cancelamento da perícia judicial
(ID 19505649) e, posteriormente, ratificou a ausência de interesse na produção de novas provas (ID 19505654) após a decisão que chamou o feito à ordem e inverteu o ônus da prova com base no Tema 1061 do STJ (ID 19505651).

Neste particular, é imperioso destacar que o juízo não está obrigado a determinar a realização de perícia grafotécnica de ofício, especialmente porque o ónus da prova da regularidade da assinatura recai sobre a instituição financeira, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do c. STJ. Se a parte detentora do encargo probatório abdica da faculdade de produzir a prova técnica no momento oportuno, opera-se a preclusão, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Esse também é o entendimento deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VISLUMBRADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ÔNUS DA PROVA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA EM DOBRO – ELEMENTO VOLITIVO DESNECESSÁRIO – DANO MORAL PRESENTE – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ) . 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do C. STJ). 3 . A tese firmada no tema 1.061 do STJ foi clara em estabelecer que "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)". 4 .
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal da autora, porque a matéria controversa - regularidade da contratação - dependeria de prova documental e os fatos relativos à contratação e depósito do valor na conta de titularidade da autora já foram por ela articulados na exordial.
5. O indeferimento da prova requerida pela autora não gera cerceamento de defesa apto a beneficiar o réu. 6 .
O juízo não está obrigado a determinar a realização de perícia grafotécnica em especial porque o ônus da prova da regularidade da assinatura recai sobre a instituição financeira nos termos da tese firmada no tema 1.061 do STJ
. 7. A devolução da quantia descontada deve ser em dobro, porquanto dispensado o elemento volitivo, conforme precedente do STJ EREsp 1413542/RS . 8. Os danos morais se evidenciam porque, além da contratação fraudulenta, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica da autora, aposentada, cujos proventos se limitam a um salário mínimo. 9. Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003575420218080063, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, p. 27/08/2024)

Portanto,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

Cinge-se a questão meritória à validade dos contratos de refinanciamento n.º 622259114 e 626359230. A autora, pessoa idosa e de pouca escolaridade, nega ter autorizado a liquidação dos empréstimos anteriores para a celebração de novos pactos com encargos distintos.

Nesse cenário, aplica-se o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1061: "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
".

Invertido o ônus probatório (ID 19505651), a instituição financeira abdicou da prova pericial judicial, limitando-se a colacionar parecer técnico unilateral (ID 19505650). Todavia, a prova produzida fora do crivo do contraditório judicial e sem o acompanhamento de perito nomeado pelo juízo não possui força suficiente para comprovar a higidez da assinatura impugnada.

A mera disponibilização de valores via TED ou a existência de contratos anteriores não supre a ausência de manifestação de vontade válida para o refinanciamento. O comprovante de depósito, por si só, não convalida negócio jurídico nulo (CC, art. 169), especialmente quando o banco falha em demonstrar a legitimidade da assinatura no instrumento contratual.

Assim, à luz da responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelo fortuito interno (Súmula 479, STJ), mantenho a declaração de inexistência do débito.

No que tange aos
danos morais
, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a contratação fraudulenta de empréstimo e o consequente desconto indevido em benefício previdenciário não configuram dano moral
in re ipsa
, exigindo-se a demonstração de circunstâncias agravantes (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 2121413/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/09/2024, DJe 01/10/2024).

No caso concreto, contudo, tais circunstâncias agravantes restam devidamente evidenciadas. A privação reiterada de parte dos proventos da autora, consubstanciados em aposentadoria e pensão por morte, verba de inegável caráter alimentar e essencial à sua subsistência, impõe indevida restrição financeira a uma consumidora idosa e hipervulnerável. O comprometimento de sua fonte de custeio básico extrapola a esfera do mero aborrecimento cotidiano e caracteriza efetiva ofensa aos direitos da personalidade, passível de devida reparação.

Nesse contexto, a estipulação da verba indenizatória deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor. Sopesando tais vetores e as graves peculiaridades do caso em exame, reputo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na origem atende adequadamente a esses ditames e à jurisprudência pátria, razão pela qual rejeito o pleito de afastamento ou minoração formulado pelo apelante.

Nesse mesmo sentido, o entendimento desta Corte em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO . TEMA REPETITIVO 1061/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL . COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O c . STJ, em julgamento de caso repetitivo, decidiu: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” - Tema Repetitivo n.º 1061. 2 . Hipótese em que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório e sequer fez requerimento pela realização de perícia grafotécnica para a análise da autenticidade das assinaturas, de modo que é de se presumir que o instrumento contratual foi assinado por terceiro. 3. O entendimento da Corte Superior é de que a “repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (AgInt nos EREsp n . 1.951.717/RJ). 4 . É devida a compensação de valores na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 368 do CC, uma vez que a consumidora deteve o valor recebido a título do empréstimo, sob pena de enriquecimento ilícito. 5. Conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” . 6. Verifica-se ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. 7 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005562920228080039, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível, p. 12/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004021-19.2022.8 .08.0048 APELANTE: MARLUCIA LUIZA BARBOSA COZER DO CARMO APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA RELATORA DESIGNADA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO PELO CONSUMIDOR . TEMA Nº 1061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVOU A AUTENTICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Restou impugnada pela parte Apelante a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, não tendo o juízo de 1ª grau aplicado o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). 2 . Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que ao contrário do fixado pelo Juízo a quo, cabe à Instituição Financeira Apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura, por meio de perícia grafotécnica ou outros meios de prova legais, no caso em que a parte Apelante impugna a sua veracidade. 3. Desta feita, no caso, o Banco Apelado não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato e do documento do autor. 4 . Portanto, deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, serem restituídos os valores descontados, de forma simples, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação. 5. Relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo), devendo ser fixado o montante de R$6.000,00 (seis mil reais) . 6. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora Designada. Vitória/ES, 19 de março de 2024 . RELATORA DESIGNADA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004021-19.2022.8.08 .0048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, p. 10/04/2024)

Noutro giro, assiste razão ao apelante quanto à forma de atualização da referida verba, uma vez que a taxa SELIC deve ser o único índice de atualização monetária e de juros de mora a partir da data em que a dívida se torna líquida, ou seja, no caso de danos morais, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Assim, a sentença deve ser reformada para determinar que a correção dos danos morais deve ocorrer a partir da data do arbitramento, exclusivamente pela taxa SELIC.

Da Obrigação de Fazer

O apelante sustenta a impossibilidade de cumprir a ordem de restabelecer os contratos de origem, sob a alegação de que estes foram "baixados" em seu sistema.

A tese não prospera. Dificuldades de ordem técnica ou limitações sistêmicas internas da instituição financeira são inoponíveis ao consumidor e ao Poder Judiciário. Sendo a nulidade do refinanciamento reconhecida, o retorno ao
status quo ante
é corolário lógico, incumbindo ao banco operacionalizar a reativação dos débitos nas condições originalmente pactuadas. Caso persista o óbice, a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença, sem necessidade de reforma da sentença recorrida.

Das Custas Processuais

Por fim, a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais decorre do princípio da sucumbência e da causalidade (art. 82, § 2º, CPC). O fato de a parte autora ser beneficiária da gratuidade de justiça é direito personalíssimo que não se estende à parte adversa, que permanece obrigada ao reembolso das despesas e ao pagamento das taxas devidas ao Estado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial
, apenas para determinar que o valor da condenação a título de danos morais, a partir da data do arbitramento, seja atualizado exclusivamente pela taxa SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.